Tribunal: TJBA
Processo: 8001933-02.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001933-02.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): A10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. ASSERTIVIDADE DE SENTENÇA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO DESMOTIVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora. II. Questão em discussão: Discute-se se a intimação realizada ao Município por meio eletrônico, nos termos do art. 183 do CPC e art. 25 da Lei de Execução Fiscal, configura intimação pessoal válida para fins de extinção da execução fiscal por abandono, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir: Constatada a inércia do ente público por prazo superior a trinta dias, após ciência efetiva registrada no sistema eletrônico, restou caracterizado o abandono processual. A legislação (CPC, art. 183, §1º, e LEF, art. 25) estabelece que as intimações da Fazenda Pública realizadas por meio eletrônico têm natureza de intimação pessoal, sendo suficientes para viabilizar a extinção do processo quando não atendidas. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação eletrônica como intimação pessoal, afastando a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, não havendo error in procedendo. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico tem natureza de intimação pessoal, sendo válida para fins de caracterização do abandono processual previsto no art. 485, III, do CPC." "Caracterizada a inércia do exequente após intimação eletrônica válida, é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001933-02.2019.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça